Tribunal: TJMT
Processo: 1000372-86.2020.8.11.0053
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000372-86.2020.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[ALEXSANDRO DUARTE PAULA - CPF: 020.202.711-25 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AURELIO SANTANA DE AMORIM - CPF: 027.003.151-03 (VÍTIMA), ELIAS RIBEIRO DA SILVA - CPF: 557.560.771-20 (TESTEMUNHA), JUNIOR MARQUES ALVES - CPF: 702.614.661-00 (TESTEMUNHA), NILTON CORREIA DE MORAIS FILHO - CPF: 691.118.981-00 (TESTEMUNHA), NILTON CORREIA DE MORAIS FILHO - CPF: 691.118.981-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA E DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE ALEXSANDRO DUARTE PAULA.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTS. 306 E 303, §1o, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO. ACOLHIMENTO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME:
Recurso de Apelação Criminal interposto por Alexsandro Duarte Paula contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger (MT), que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 303, §1o, e 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, além de suspensão da habilitação para dirigir pelo mesmo período. A defesa busca a absolvição por alegada culpa exclusiva da vítima e insuficiência probatória, subsidiariamente requerendo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A Procuradoria-Geral de Justiça suscitou preliminarmente a prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, em razão do transcurso de prazo superior a 03 (três) anos entre os marcos interruptivos da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto, considerando o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível, bem como a pena efetivamente aplicada ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O apelante foi condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) e 08 (oito) meses de detenção pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, §1o, do CTB), totalizando 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção.

Nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal, o prazo prescricional para penas não superiores a 02 (dois) anos é de 03 (três) anos.

O art. 119 do Código Penal estabelece que, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incide sobre a pena de cada crime isoladamente.

Entre o recebimento da denúncia (12/03/2020) e a publicação da sentença condenatória (22/07/2024), transcorreram mais de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses, período manifestamente superior ao prazo prescricional de 03 (três) anos aplicável às penas impostas.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Preliminar acolhida. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto deve ser reconhecida de ofício quando transcorrido o prazo prescricional entre os marcos interruptivos, calculado com base na pena efetivamente aplicada ao réu. 2. No concurso de crimes, a extinção da punibilidade pela prescrição incide sobre a pena de cada delito isoladamente, nos termos do art. 119 do Código Penal. 3. O transcurso de prazo superior a 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, sem outros marcos interruptivos, configura prescrição retroativa quando as penas aplicadas não superam 02 (dois) anos.”

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, LXXVIII, da CF/88; arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1o; 117, I e IV; 119, do Código Penal; art. 61 do Código de Processo Penal; arts. 303, §1o, e 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alexsandro Duarte Paula
contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger (MT), identificada no id. 336295435, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções dos arts. 303, §1o, e 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, com início de cumprimento em regime aberto, além de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 01 (um) ano e 02 (dois) meses.

Inconformado, a defesa do acusado interpôs recurso de apelação, identificado no id. 336295436, aduzindo, em suas razões, que a culpa foi exclusiva da vítima, buscando com tal fundamento a absolvição do réu. Subsidiariamente, sustenta que deve haver a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Em sede de contrarrazões, identificadas no id. 336295440, o representante do Ministério Público em primeira instância rechaçou os argumentos da defesa, pugnando pela manutenção da sentença condenatória em seu integral teor.

Remetidos os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, o Procurador de Justiça
Amarildo Cesar Fachone
emitiu parecer, identificado no id. 340420877, manifestando-se preliminarmente pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, considerando o transcurso de prazo superior a 03 (três) anos entre os marcos interruptivos da prescrição. Subsidiariamente, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL -
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 306 E ART. 303, §1o, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO)

–
PRELIMINAR PGJ - PRESCRIÇÃO PELA PENA CONCRETA - TRANSCURSO DO PRAZO SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS ENTRA OS MARCOS INTERRUPTIVOS DA PRESCRIÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA: PRETENSÃO DE REFORMA –
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - ABSOLVIÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS –
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
- IMPOSSIBILIDADE – IMPRUDÊNCIA DO RÉU COMPROVADA - PROVA TESTEMUNHAL - TESTEMUNHA OUVIDA EM FASE DE INQUÉRITO QUASE ATINGIDA PELO ACUSADO - RESPONSABILIDADE DO VEÍCULO MAIOR EM RELAÇÃO AO MENOR (ART. 29, §2°, CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) - PALAVRA DOS POLICIAIS E DA VÍTIMA – JURISPRUDÊNCIA TJMT -
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- VASTO LASTRO PROBATÓRIO - TESTE DE BAFÔMETRO POSITIVO – EXAME DE CORPO DELITO DAS VÍTIMAS - RETROVISOR DO CARRO DO RÉU ENCONTRADO NO LOCAL ONDE OCORREU A LESÃO -
SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
- CONDENAÇÃO POR CRIME CULPOSO (LESÃO MEDIANTE DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR) E POR CRIME DE PENA INFERIOR A QUATRO ANOS QUE NÃO ENVOLVE VIOLÊNCIA (EMBRIAGUEZ AO VOLANTE) - ADEQUAÇÃO AO INC. I DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL -
PARECER PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, PELO CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Passo à análise da preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

A prescrição penal constitui instituto de direito material que extingue a punibilidade do agente pelo decurso do tempo, impedindo o Estado de exercer seu poder-dever de punir. Trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer fase processual e em todos os graus de jurisdição, conforme expressamente determina o art. 61 do Código de Processo Penal.

O fundamento político-jurídico da prescrição reside na perda do interesse estatal na repressão do crime diante da inércia prolongada na persecução penal. O transcurso do tempo faz desaparecer a necessidade de aplicação da pena, seja porque o esquecimento do fato enfraquece o suporte probatório, seja porque a ausência de reiteração criminosa indica, por si só, a readaptação social do acusado.

Além disso, o Estado deve arcar com as consequências de sua própria desídia processual. A demora injustificada na tramitação do processo não pode prejudicar o réu, sob pena de violação ao princípio da razoável duração do processo, consagrado no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

A prescrição também prestigia o princípio da segurança jurídica, evitando que o acusado permaneça indefinidamente submetido ao constrangimento da persecução penal. A dignidade da pessoa humana, fundamento da República (art. 1o, III, da CF/88), impõe limites temporais ao exercício do poder punitivo estatal.

No direito penal brasileiro, existem duas modalidades de prescrição da pretensão punitiva: a prescrição pela pena em abstrato e a prescrição pela pena em concreto.

A prescrição pela pena em abstrato utiliza como base de cálculo a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma incriminadora. Aplica-se durante toda a persecução penal, até o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação.

Já a prescrição pela pena em concreto ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se definitiva a reprimenda aplicada. Nessa hipótese, o cálculo do prazo prescricional toma por base a pena efetivamente imposta ao réu, e não mais a pena máxima em abstrato.

A possibilidade de reconhecimento da prescrição pela pena em concreto decorre do princípio da non reformatio in pejus, segundo o qual é vedado ao tribunal agravar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa. Assim, uma vez transitada em julgado a sentença para a acusação, a pena torna-se concreta e imutável, servindo de parâmetro para o cálculo da prescrição retroativa.

O art. 110, §1o, do Código Penal estabelece expressamente:
"A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa".

No caso concreto, a sentença condenatória foi publicada em 22 de julho de 2024, e não houve recurso da acusação. Assim, operou-se o trânsito em julgado para o Ministério Público, tornando definitiva a pena aplicada ao réu e viabilizando o cálculo da prescrição pela pena em concreto.

O apelante foi condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção
pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB)
e 08 (oito) meses de detenção
pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, §1o, do CTB)
, totalizando 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto.

Nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal, o prazo prescricional para penas não superiores a 02 (dois) anos é de 03 (três) anos. Considerando que cada uma das penas aplicadas ao réu não supera 02 (dois) anos, o prazo prescricional aplicável é, efetivamente, de 03 (três) anos.

Importante destacar que, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade pela prescrição incide sobre a pena de cada delito isoladamente, conforme expressamente determina o art. 119 do Código Penal:
"No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente".

Assim, deve-se verificar se transcorreu o prazo prescricional de 03 (três) anos em relação a cada um dos crimes pelos quais o apelante foi condenado.

O curso da prescrição inicia-se com o recebimento da denúncia e é interrompido pelas causas taxativamente enumeradas no art. 117 do Código Penal, quando então se restitui integralmente o lapso temporal, inutilizando aquele anteriormente transcorrido.

Segundo o art. 117 do Código Penal, o curso da prescrição interrompe-se: I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; II - pela pronúncia; III - pela decisão confirmatória da pronúncia; IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; VI - pela reincidência.

No caso dos autos, a denúncia foi recebida em 12 de março de 2020 (id. 30195422), constituindo o primeiro marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117, inciso I, do Código Penal.

A sentença condenatória recorrível foi publicada em 22 de julho de 2024 (id. 336295434), constituindo o segundo marco interruptivo da prescrição, conforme art. 117, inciso IV, do Código Penal.

Entre o recebimento da denúncia (12/03/2020) e a publicação da sentença condenatória (22/07/2024), transcorreram 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias, período manifestamente superior ao prazo prescricional de 03 (três) anos aplicável às penas impostas.

Durante esse interstício temporal, não houve qualquer outro marco interruptivo ou suspensivo da prescrição que pudesse obstar o reconhecimento da extinção da punibilidade. A análise detida dos autos não revela a ocorrência de nenhuma das causas interruptivas previstas no art. 117 do Código Penal, nem das causas suspensivas do art. 116 do mesmo diploma legal.

A demora na tramitação do processo decorreu exclusivamente da inércia do aparato estatal, não podendo ser imputada ao réu. O princípio da razoável duração do processo, consagrado no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de processar e julgar as causas em prazo compatível com a natureza da infração e a complexidade do caso.

No caso concreto, não se verifica complexidade excepcional que justificasse a demora de mais de 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença. Trata-se de processo relativamente simples, envolvendo dois crimes de trânsito, com prova documental e testemunhal de fácil produção.

A inércia estatal na condução célere do processo penal não pode prejudicar o réu, devendo o Estado arcar com as consequências de sua própria desídia processual. A prescrição constitui, nesse contexto, instrumento de política criminal que impede a perpetuação indefinida da pretensão punitiva estatal.

O reconhecimento da prescrição não implica juízo de mérito sobre a responsabilidade penal do acusado, mas tão somente a constatação objetiva do decurso do prazo legal para o exercício da pretensão punitiva. Trata-se de consequência jurídica automática e imediata do transcurso do tempo, independentemente da vontade das partes ou do julgador.

A extinção da punibilidade pela prescrição opera efeitos automáticos e imediatos, por se tratar de matéria de ordem pública. O art. 107, inciso IV, do Código Penal estabelece expressamente que a prescrição extingue a punibilidade, constituindo causa impeditiva do exercício do jus puniendi estatal.

O reconhecimento da prescrição constitui dever do magistrado, não mera faculdade, diante da natureza cogente das normas que regulam a extinção da punibilidade. A prescrição é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, conforme determina o art. 61 do Código de Processo Penal.

A aplicação do instituto da prescrição retroativa prestigia os princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, evitando que o acusado permaneça indefinidamente submetido ao constrangimento da persecução penal. A Constituição Federal assegura a todos a razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII), direito fundamental que não pode ser ignorado pelo Poder Judiciário.

No caso concreto, considerando que transcorreram mais de 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, sem qualquer marco interruptivo nesse período, e considerando que as penas aplicadas ao réu não superam 02 (dois) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, em relação a ambos os crimes pelos quais o apelante foi condenado.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
ALEXSANDRO DUARTE PAULA
, em relação aos crimes previstos nos arts. 303, §1o, e 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, com fundamento nos arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI, 110, §1o, e 119, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026